Tribunal: TJES
Processo: 5042081-02.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado à pena de 02 anos, 05 meses e 28 dias de detenção, pela prática do delito de lesão corporal qualificada, nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal.

2. A Defesa busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal, além da revogação das medidas protetivas e da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a absolvição do acusado; (ii) examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena; (iii) avaliar a manutenção das medidas protetivas de urgência concedidas à vítima; e (iv) definir a competência para análise do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do crime de lesão corporal restou demonstrada por boletim unificado, laudo de exame de lesões corporais, requerimento de medidas protetivas e relatório final do inquérito policial.

5. A autoria foi comprovada pela palavra firme, coerente e verossímil da vítima, que relatou agressões físicas intensas — socos, chutes, esganadura e golpe com facão —, corroboradas pelo laudo pericial e pelos depoimentos colhidos na instrução.

6. O esquecimento inicial da vítima quanto a detalhes específicos (uso do facão) é justificado pelo lapso temporal superior a quatro anos e pela repetição das agressões, não comprometendo a credibilidade de seu depoimento.

7. A dosimetria da pena foi fixada em conformidade com o art. 59 do Código Penal, sendo adequadas as valorações negativas da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, diante da brutalidade das agressões e da perpetuação do ciclo de violência.

8. A reclassificação da valoração negativa da conduta social para o vetor da personalidade está em consonância com a orientação do STJ (AgRg no HC 846.167/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 11/12/2023), que admite a negativação diante da prática reiterada de agressões domésticas.

9. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal (crime cometido contra a mulher em contexto doméstico e familiar) é devida, mantendo-se a pena definitiva.

10. As medidas protetivas de urgência mostram-se adequadas e necessárias, tendo em vista a persistência do risco à integridade física e psíquica da vítima, conforme entendimento do STJ (Tema 1.249, REsp 2.070.717-MG e outros, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13/11/2024), que reconhece o caráter inibitório e a duração vinculada à permanência do risco.

11. A análise da gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução, conforme entendimento consolidado do TJES (Apelação Criminal n. 0001929-11.2020.8.08.0021, rel. Des. Willian Silva, j. 17/08/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e amparada por provas periciais, é suficiente para comprovar a autoria em crimes de violência doméstica.

2. É legítima a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime quando demonstrada a brutalidade da conduta e a perpetuação do ciclo de violência.

3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza inibitória e devem perdurar enquanto subsistir o risco à integridade da vítima.

4. A competência para apreciar o pedido de gratuidade da justiça em matéria penal é do Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV;
CP, arts. 59, 61, II, “f”, e 129, § 9º;
CPP, art. 313, III;
Lei nº 11.340/2006, arts. 22 e 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.058.971-MG (Tema 1214), rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 28/08/2024;
STJ, AgRg no AREsp 2.467.666/PI, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 14/05/2024;
STJ, AgRg no HC 846.167/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 11/12/2023;
STJ, REsp 2.070.717-MG (Tema 1.249), rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 13/11/2024;
TJES, Apelação Criminal nº 0001929-11.2020.8.08.0021, rel. Des. Willian Silva, j. 17/08/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042081-02.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIKE DE JESUS CANDIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado à pena de 02 anos, 05 meses e 28 dias de detenção, pela prática do delito de lesão corporal qualificada, nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal.

2. A Defesa busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal, além da revogação das medidas protetivas e da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a absolvição do acusado; (ii) examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena; (iii) avaliar a manutenção das medidas protetivas de urgência concedidas à vítima; e (iv) definir a competência para análise do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do crime de lesão corporal restou demonstrada por boletim unificado, laudo de exame de lesões corporais, requerimento de medidas protetivas e relatório final do inquérito policial.

5. A autoria foi comprovada pela palavra firme, coerente e verossímil da vítima, que relatou agressões físicas intensas — socos, chutes, esganadura e golpe com facão —, corroboradas pelo laudo pericial e pelos depoimentos colhidos na instrução.

6. O esquecimento inicial da vítima quanto a detalhes específicos (uso do facão) é justificado pelo lapso temporal superior a quatro anos e pela repetição das agressões, não comprometendo a credibilidade de seu depoimento.

7. A dosimetria da pena foi fixada em conformidade com o art. 59 do Código Penal, sendo adequadas as valorações negativas da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, diante da brutalidade das agressões e da perpetuação do ciclo de violência.

8. A reclassificação da valoração negativa da conduta social para o vetor da personalidade está em consonância com a orientação do STJ (AgRg no HC 846.167/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 11/12/2023), que admite a negativação diante da prática reiterada de agressões domésticas.

9. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal (crime cometido contra a mulher em contexto doméstico e familiar) é devida, mantendo-se a pena definitiva.

10. As medidas protetivas de urgência mostram-se adequadas e necessárias, tendo em vista a persistência do risco à integridade física e psíquica da vítima, conforme entendimento do STJ (Tema 1.249, REsp 2.070.717-MG e outros, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13/11/2024), que reconhece o caráter inibitório e a duração vinculada à permanência do risco.

11. A análise da gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução, conforme entendimento consolidado do TJES (Apelação Criminal n. 0001929-11.2020.8.08.0021, rel. Des. Willian Silva, j. 17/08/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e amparada por provas periciais, é suficiente para comprovar a autoria em crimes de violência doméstica.

2. É legítima a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime quando demonstrada a brutalidade da conduta e a perpetuação do ciclo de violência.

3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza inibitória e devem perdurar enquanto subsistir o risco à integridade da vítima.

4. A competência para apreciar o pedido de gratuidade da justiça em matéria penal é do Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV;
CP, arts. 59, 61, II, “f”, e 129, § 9º;
CPP, art. 313, III;
Lei nº 11.340/2006, arts. 22 e 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.058.971-MG (Tema 1214), rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 28/08/2024;
STJ, AgRg no AREsp 2.467.666/PI, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 14/05/2024;
STJ, AgRg no HC 846.167/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 11/12/2023;
STJ, REsp 2.070.717-MG (Tema 1.249), rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 13/11/2024;
TJES, Apelação Criminal nº 0001929-11.2020.8.08.0021, rel. Des. Willian Silva, j. 17/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAIKE DE JESUS CANDIDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 2º, do Código Penal à pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença, para que o acusado seja absolvido da prática do delito de lesão corporal, alegando que inexistem nos autos provas suficientes para a condenação do réu.

Subsidiariamente, busca a reforma da dosimetria da pena, para que a reprimenda do acusado seja fixada no patamar mínimo legal.

Além disso, requer o afastamento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima e a pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
MAIKE DE JESUS CANDIDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal à pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença, para que o acusado seja absolvido da prática do delito de lesão corporal, alegando que inexistem nos autos provas suficientes para a condenação do réu.

Subsidiariamente, busca a reforma da dosimetria da pena, para que a reprimenda do acusado seja fixada no patamar mínimo legal.

Além disso, requer o afastamento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima e a pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 129, § 9º, narrando que, no dia 21/04/2020, aproximadamente às 20h41min, no interior da residência em que o acusado residia com a vítima, sua então companheira, localizada no bairro Bonfim, em Vitória/ES, praticou
o crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica em desfavor da vítima.

Consta dos autos que, na data dos fatos, o acusado, sem motivos aparentes, apresentando comportamento agressivo e alterado, surpreendeu a vítima no momento em que esta retornou à residência após exercer sua atividade laborativa, e, de maneira livre e consciente, com o
animus laedendi,
passou a brutalmente agredi-la, ao desferir-lhe socos e chutes, esganando-a ao segurá-la fortemente pelo pescoço e puxando-lhe pelos seus cabelos, além de lhe desferir mordidas.

Não satisfeito, utilizando-se de um facão, o acusado golpeou a vítima em sua cabeça, resultando, assim, em diversas lesões corporais em todos o seu corpo, somente cessando as condutas delituosas após a chegada de auxílio policial acionado por vizinhos, momento em que se evadiu do local.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica restou comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (MPU) e pelo Relatório Final de Inquérito Policial.

A autoria, em que pesem os argumentos defensivos, também restou comprovada, principalmente através dos relatos colhidos na esfera policial e em Juízo.

A vítima, durante o inquérito policial, disse que convive com Maike há 10 anos e com ele possui um filho de 09 anos. Relatou que Maike não trabalha, é usuário de drogas e álcool e por conta disso se tornou uma pessoa muito agressiva. Sobre os fatos, afirmou que chegou em casa do trabalho e o acusado estava completamente alterado e agressivo. Disse que ele começou a gritar, sem qualquer motivo, e que pediu que ele se acalmasse, mas o acusado partiu em sua direção e começou a lhe agredir fisicamente com socos, chutes, apertou seu pescoço, puxou seu cabelo, lhe mordeu e por fim pegou um facão e acertou com o cabo a sua cabeça. Disse que o acusado a xingou de desgraça, vagabunda e disse que iria lhe matar. Afirmou que vizinhos ouviram os gritos de ameaça do acusado e acionaram a polícia e que os policiais chegaram no local, e viram o acusado de posse do facão, mas ele largou o objeto, pulou a janela e fugiu; que sua mãe não estava no local. Disse, ainda, que o acusado está ficando cada dia mais agressivo e teme que ele cumpra suas ameaças.

Durante a audiência de instrução e julgamento, a ofendida, inicialmente,
afirmou que não se recordava com clareza a qual das agressões sofridas por ela o processo dizia respeito, já que os espancamentos que sofria eram cotidianos e não haviam cessado durante todo esse tempo. Recordou-se, contudo, que o réu chegou em sua casa alterado e que discutiram na data dos fatos. Embora não se recordasse do uso de um facão, relatou que o acusado fugiu pela janela.

Uma vez lido o depoimento prestado em sede policial, a ofendida se recordou dos fatos e confirmou o inteiro teor do relato, descrevendo que o réu chegou drogado e, na época, a agredia muito, e a depoente tinha muito medo dele. Afirmou que os vizinhos acionaram a polícia e, naquela ocasião, o réu pulou a janela e saiu correndo, e quando a polícia chegou no local, ele não estava mais lá.

A vítima disse que estava muito machucada, com marcas de dedo no pescoço, em razão do enforcamento. Informou, ainda, que prestou o depoimento e foi encaminhada para fazer exame pericial e, posteriormente, ela e o filho foram encaminhados para um abrigo, onde permaneceram por três dias, em razão das lesões. Retornou para o ambiente em que morava porque precisava cuidar da mãe.

Relatou que o acusado a agrediu porque estava alcoolizado e embriagado, que o réu lhe deu soco, a enforcou, e puxou seu cabelo. Mencionou que o réu não aceita tratamento para a sua dependência química e não trabalha, e que durante o dia fica perambulando pela rua. Afirmou que, até os dias atuais, ele a agride, e que não é sua vontade que o réu permaneça na casa. Por fim, declarou que deseja medida protetiva em desfavor do requerido e seja disponibilizado à depoente o botão do pânico.

O acusado, por sua vez, exerceu o seu direito ao silêncio, não tendo prestado depoimento.

Diante dos depoimentos colhidos, entendo que a tese de absolvição não merece prosperar. Isso ocorre pois os depoimentos da vítima são coesos e verossímeis, e estão em perfeita consonância com o Laudo de Lesões Corporais, que atesta as agressões sofridas (Id. 15751110, p. 22).

Embora não desconheça o argumento da Defesa de que a vítima, de início, não se recordou de ter sido agredida com o cabo de um facão pelo acusado, entendo que o esquecimento é perfeitamente justificável em razão do decurso de mais de quatro anos entre os fatos e a audiência, e pela quantidade de vezes em que a ofendida foi espancada pelo réu durante o relacionamento.

Nesse ponto, cumpre frisar que, após ser lido o relato prestado em sede policial, a vítima não apenas se recordou dos fatos como deu mais detalhes sobre o ocorrido, o que reforça a versão acusatória.

Ademais, verifico que o acusado responde a outros processos crimes no contexto da violência doméstica e familiar em desfavor da vítima, o que reforça o relato da vítima, no sentido de que vivencia um ciclo de violência com o réu.

Desse modo, considerando que a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas nos autos, mantenho a condenação do acusado pela prática do crime descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal.

No tocante à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, pela valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, nos seguintes termos:

Na primeira fase do cálculo da pena,
observam-se as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. A
culpabilidade
é gravosa, uma vez que a vítima estava inserida em um ciclo de violência, não sendo um ato isolado os atos de violência perpetrados pelo réu em face da vítima, na medida em que a vítima ainda é alvo reiterado de violência praticada pelo réu no contexto doméstico e familiar;
antecedentes
são neutros, pois não há registros de condenação transitada em julgado para fins de reincidência; a
conduta social
é desfavorável, pois o réu não possui emprego, é viciado em droga, não aceita tratamento e vive perambulando pela rua usando droga, além de responder a outros processos por crimes no contexto da violência doméstica e familiar (n. 22015420248080024, 5003221922024 e 0016270962021); quanto à
personalidade
, não se possuem elementos concretos para uma precisa aferição; o
motivo do crime
decorre do vício em substâncias entorpecentes, o que é fator que potencializa a violência no âmbito doméstico e familiar, quanto às
circunstâncias do crime
, são extremamente desfavoráveis, pois a vítima sofreu múltiplos atos de violência (chute, soco, esganadura, puxão de cabelo), e o réu ainda utilizou um instrumento perfurocortante (facão) para golpeá-la na cabeça, evidenciando a brutalidade e a covardia da agressão; as
consequências do crime
são graves, uma vez que a vítima precisou ser abrigada com o filho de tenra idade, o que denota o impacto significativo da conduta na vida dela e de seus dependentes; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Considerando a análise das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
2 (dois) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção.

Antes de adentrar na avaliação das circunstâncias judiciais negativadas, rememoro que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgamento do tema 1214 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.

Vale ressaltar, contudo, que não haverá reformatio in pejus se o Tribunal de segunda instância, mesmo em recurso exclusivo da defesa:

a) fizer a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial; ou

b) fizer o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença. STJ. 3ª Seção. REsp 2.058.971-MG, REsp 2.058.976-MG e REsp 2.058.970-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgados em 28/8/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1214) (Info 827).

Diante disso, verifico que a fundamentação para a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime se mostrou adequada, tendo e vista que a vítima vivencia situação de violência incessante, conforme demonstrado pelo relato da vítima.

Ademais, o Laudo de Exame de Lesões Corporais demonstra que a vítima sofreu diversos tipos de agressão, inclusive com ação contundente, o que autoriza a negativação das circunstâncias do crime, e a necessidade da vítima de sair de sua casa, com o filho pequeno, em razão da conduta do acusado, evidencia a gravidade das consequências das ações do réu.

A valoração negativa dos motivos merece reforço argumentativo, complementando-se que “é idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por discussão entre as partes” (AgRg no AREsp n. 2.467.666/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024).

A valoração negativa da conduta social deve ser reclassificada para o vetor da personalidade do agente, tendo em vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que
“a prática reiterada de agressões contra mulheres no âmbito doméstico e familiar, com ação penal em curso, justifica a valoração negativa da vetorial personalidade do agente na primeira fase da dosimetria, por demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta”. (AgRg no HC n. 846.167/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Dessa forma, mantenho a pena-base em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção.

Na segunda fase do cálculo da pena, ausentes circunstâncias atenuantes, mas incide a circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (crime cometido contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar).

Dessa forma, mantenho a elevação da pena em 1/6 (um sexto), e a pena definitiva em 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, assim como as demais disposições fixadas.

Na sequência, verifico que a Defesa pugna pela revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima. Assim dispõe a sentença:

DEFIRO as seguintes medidas protetivas de urgência em favor de JAQUELINE PEREIRA ROSA, válidas por tempo indeterminado e até ulterior deliberação judicial: a) Proibição de aproximação do agressor MAIKE DE JESUS CANDIDA da ofendida JAQUELINE PEREIRA ROSA, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância entre eles; b) Proibição de contato do agressor com a ofendida, seus familiares e as testemunhas, por qualquer meio de comunicação; c)

Concessão de botão do pânico em favor da vítima JAQUELINE PEREIRA ROSA. Expeça-se ofício ao CRAMSV para disponibilização do dispositivo à vítima.

Desde já, advertido o réu de que o descumprimento pode ensejar a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, e o crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei nº 11.340/06). Fixo o prazo de 06 (seis) meses para reavaliação da medida.

Nesse ponto, c
onsoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as medidas protetivas de urgência, disciplinadas pela Lei nº 11.340/2006, possuem natureza inibitória, e visam a resguardar a integridade física e psíquica da vítima diante da existência de situação de perigo.

À ocasião do julgamento do Tema 1.249 da sistemática dos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça definiu algumas diretrizes para a modificação e a reavaliação de tais medida. Nesse sentido:

1) As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua natureza jurídica não se subordina à existência atual ou vindoura de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

2)
A duração das medidas protetivas de urgência vincula-se à persistência da duração de risco da mulher, razão pela qual deve ser fixada por prazo temporalmente indeterminado
.

3) Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito ou absolvição do acusado não origina necessariamente a extinção da medida protetiva de urgência. Máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

4)
Não se submete a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser avaliadas pelo magistrado de ofício ou a pedido do interessado quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A situação deve ser sempre precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor.

STJ. 3ª Seção. REsp 2.070.717-MG, REsp 2.070.857-MG, REsp 2.070.863-MG, Rel. para o acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/11/2024.

No caso dos autos, os elementos colhidos durante a instrução, com especial relevância à palavra da vítima, demonstram que, embora a situação que deu origem ao presente processo tenha ocorrido em 2020, a ofendida, ainda hoje, vive situação de risco com o acusado, que faz uso abusivo de entorpecentes e a agride com frequência, de modo que entendo adequadas e necessárias as medidas protetivas de urgência deferidas pelo Juízo
a quo
.

Por fim, com relação ao pleito de concessão do benefício da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.